Tribunal: TJPA
Processo: 0012119-15.2018.8.14.0028
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7792 - Pena de Multa
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÃÃO DA PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS Ã COMUNIDADE POR PENA PECUNIÃRIA EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. IMPROCEDÃNCIA. JUÃZO DA EXECUÃÃO PENAL QUE NÃO PODE MODIFICAR AS SANÃÃES ESTABELECIDAS NA SENTENÃA CONDENATÃRIA. REPRIMENDA QUE PODE SER CUMPRIDA NOS FINAIS DE SEMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A recorrente foi condenada pela prÃ¡tica do crime do art. 297 do CP Ã s penas de 02 (dois) anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias multa, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituÃda por prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os Ã comunidade e prestaÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria. Desse modo, o juÃzo da execuÃ§Ã£o penal, sob pena de ofender a coisa julgada, nÃ£o pode alterar o capÃtulo da sentenÃ§a condenatÃ3ria referente Ã substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade pelas medidas alternativas acima mencionadas. Precedente do STJ.2. A Portaria nÂº 994/2019, expedida pela Secretaria de Estado de AdministraÃ§Ã£o PenitenciÃ¡ria, que estabelece que as visitas sociais devem ocorrer quinzenalmente e as de crianÃ§as e adolescentes, uma vez a cada mÃªs. Por isso, nÃ£o hÃ¡ qualquer Ã3bice para que a prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os Ã comunidade.3. Agravo conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0012119.2018.8.14.0028
AGRAVANTE: FABIA KALLINY ASSIS DA COSTA
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PENA PECUNIÁRIA EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE NÃO PODE MODIFICAR AS SANÇÕES ESTABELECIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REPRIMENDA QUE PODE SER CUMPRIDA NOS FINAIS DE SEMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A recorrente foi condenada pela prática do crime do art. 297 do CP às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Desse modo, o juízo da execução penal, sob pena de ofender a coisa julgada, não pode alterar o capítulo da sentença condenatória referente à substituição da pena privativa de liberdade pelas medidas alternativas acima mencionadas. Precedente do STJ.
2.

A Portaria nº 994/2019, expedida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que estabelece que as visitas sociais devem ocorrer quinzenalmente e as de crianças e adolescentes, uma vez a cada mês. Por isso, não há qualquer óbice para que a prestação de serviços à comunidade.
3.

Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Nobre.

Belém. (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

FÁBIA KALLINY ASSIS DA COSTA
, inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de substituição da sanção de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
pleiteando a sua reforma.

A agravante sustenta que não dispõe de tempo para cumprir a medida alternativa de prestação de serviços à comunidade, pois trabalha no período da manhã, estuda durante à tarde e, à noite, não tem condições de deixar o seu filho menor aos cuidados de outra pessoa, bem como, aos domingos, tem que visitar seu esposo que se encontra preso.

Pede o provimento do recurso, a fim de substituir a prestação de serviços à comunidade pela pena pecuniária.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso, pois não há qualquer empecilho para que a agravante cumpra a prestação de serviços à comunidade nos finais de semana, pois as visitas carcerárias ocorrem quinzenalmente.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que a agravante requereu a substituição da reprimenda de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária, por não dispor de tempo para cumpri-la, pedido que restou indeferido pelo juízo a quo, uma vez que entendeu que a jornada de trabalho e demais ocupações cotidianas da agravante não constituem justificativa para autorizar a substituição pleiteada.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

A agravante sustenta que não dispõe de tempo para cumprir a medida alternativa de prestação de serviços à comunidade, pois trabalha no período da manhã, estuda durante à tarde e, à noite, não tem condições de deixar o seu filho menor aos cuidados de outra pessoa, bem como, aos domingos, tem que visitar seu esposo que se encontra preso.

Com efeito, a recorrente foi condenada pela prática do crime do art. 297 do CP às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (fls. 08).

Desse modo, o juízo da execução penal, sob pena de ofender a coisa julgada, não pode alterar o capítulo da sentença condenatória referente à substituição da pena privativa de liberdade pelas medidas alternativa acima mencionadas.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. SUBSTITUIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.Omissis.
2
. É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado, sem prejuízo de suas atividades profissionais. Precedentes do STJ.
3. Habeas corpus de que não se conhece. (HC 582.136/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

Ademais, conforme mencionado pelo
Custos legis
, as visitas carcerárias, conforme determinado pela Portaria nº 994/2019, expedida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que estabelece que as visitas sociais devem ocorrer quinzenalmente e as de crianças e adolescentes, uma vez a cada mês. Por isso, não há qualquer óbice para que a prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator